Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708755-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. A. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA PATRICIA DE FREITAS BENJAMIM AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por L. A. B. F., menor púbere, assistido por R. P. D. F. B., contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando à determinação ao agravado para que proceda à matrícula do agravante junto ao sistema EJA e a aplicação de avaliação do ensino médio, tendo em vista ter sido aprovado no Processo Seletivo 1o/2022, para o curso de engenharia civil, na Universidade de Brasília – UNB (ID 119207214 dos autos de origem). Na petição sob o ID33766589, o agravante informou a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Como cediço, o conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando que no presente caso a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo a advogada do agravante poderes para tanto (ID 119099038 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora